Tribunal: TJDFT
Processo: 0727205-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais. Violação à dialeticidade. Inocorrência. Alegação de ilegitimidade passiva. Preclusão quanto à discussão sobre penhora. Responsabilidade solidária evidenciada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de valores decorrentes de negócio jurídico. A apelante sustenta ilegitimidade passiva e impenhorabilidade de valores.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificação da legitimidade da parte apelante para figurar no polo passivo, (ii) possibilidade de análise da penhora em sede de apelação e, por fim, (iii) responsabilidade da apelante pelos danos causados à apelada.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade processual é aferida com base nas alegações da inicial, conforme a teoria da asserção, sendo suficiente a correlação entre causa de pedir e pedido.
4. Sendo evidente a correlação entre a causa de pedir, o pedido de reforma e a fundamentação da sentença, rejeita-se a afirmada não observância da regra da dialeticidade recursal. Contudo, não se conhece, em sede de apelação, sobre questões que já se encontram superadas pela preclusão.
5. Comprovada a vinculação da apelante aos valores oriundos da transação, mantém-se a responsabilidade solidária.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido em parte e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Arts. 1.015, X; 85, § 11; 507 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0055519-68.2012.8.07.0001, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 06/03/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento 0729883-42.2024.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe 14/11/2024.